Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-26.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800215-26.2022.8.14.0124

APELANTE: JOSEFA PEREIRA DA CRUZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR VÍCIO DE PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução de mérito por vício na outorga de procuração judicial, alegando-se irregularidade na representação processual, caracterizando demanda predatória, com condenação dos patronos nos ônus sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação dos advogados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, após a exclusão da multa por litigância de má-fé, mesmo tendo sido arguido somente em sede de Agravo Interno e se caracterizada a demanda predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de afastamento de custas e honorários não foi objeto de impugnação em sede de apelação, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

A exclusão da multa por litigância de má-fé não afasta, por si só, a obrigação de pagamento de custas e honorários, mesmo que a autora seja beneficiária da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido, em parte, e nesta, desprovido.
Tese de julgamento: "É vedada a inovação recursal quanto à condenação em custas e honorários advocatícios quando tal questão não foi objeto de recurso anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104, 932, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1850746/DF; STF, ADI 6166

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800215-26.2022.8.14.0124

AGRAVANTE/APELANTE: JOSEFÁ PEREIRA DA CRUZ

AGRAVADO/APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JOSEFÁ PEREIRA DA CRUZ, contra decisão monocrática, sob o Id. 18216044, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA AO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XII, DO RITJE/PA.

1-Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito.

2 - Na hipótese, deve ser excluída a multa aplicada ao advogado por litigância de má-fé, uma vez que, a penalidade só poderia ser endereçada a parte.

3.Decisão monocrática. Recurso parcialmente provido. Sentença confirmada nos demais termos.”

Em suas razões, sob o Id. 20623548, o agravante alegou que, na origem, houve a condenação dos advogados, ao pagamento de custas, honorários e multa, sob a alegação de possível litigância de má-fé dos patronos.

E que a decisão recorrida reformou parcialmente essa imposição, retirando apenas a condenação por má-fé, mas mantendo os valores correspondentes às custas e honorários.

Sustentou, ademais, que a decisão merece reforma integral, uma vez que, ao reconhecer a inexistência de litigância de má-fé, deveria igualmente afastar as obrigações relacionadas às custas e honorários advocatícios; bem como que a autora da ação seria beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual a exigibilidade das custas estaria suspensa, e, portanto, não deveriam recair sobre o advogado, conforme previsto na legislação.

Narrou também que os advogados estariam agindo dentro dos parâmetros estabelecidos, não existindo qualquer indício de má-fé ou irregularidade na condução do processo, uma vez que a outorga da procuração foi devidamente ratificada pela autora da ação.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 21092173.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio
, anoto que o pedido de reforma acerca da condenação dos patronos em custas e honorários advocatícios, ao contrário da multa por litigância de má-fé, não foram impugnados, oportunamente, qual seja, em sede de Apelação Cível, não devendo ser conhecido o recurso, portanto, nesta parte, uma vez que as razões recursais, em face desta alegação, configuram nítida inovação recursal.

Nesse contexto, sabe-se que a inovação recursal ocorre quando a parte, no âmbito do recurso, apresenta argumentos, fundamentos ou pedidos que não foram objeto da discussão no recurso original. Trata-se de vedação processual estabelecida no ordenamento jurídico para assegurar a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, não podendo sequer ser conhecida diante da preclusão operada.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
As questões da revelia, intempestividade da contestação e irregularidades no saneamento do processo não foram objeto de recurso, inviabilizando que sejam levantadas em agravo interno, por configurar inovação recursal.

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.
Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

Ademais, colaciono posicionamento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO EM CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Era ônus da parte impugnar as decisões pontuais com os instrumentos processuais adequados, o que foge do escopo do presente, tornando inviável, portanto, o conhecimento e apreciação da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSÃO DO RESPECTIVO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 1021, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AGT: 71010545945 TAPERA, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Data de Publicação: 12/04/2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Inovação Recursal. Ao veicular a matéria apenas em sede de Embargos de Declaração, incorre o Embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de invocação dos recursos anteriores ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ no corpo do voto. 2. Com efeito, ainda que fosse superado tal óbice, a pretensão veiculada pelos Embargantes não prosperaria, porquanto se extrai da decisão colegiada embargada, que manteve a sentença recorrida, que o entendimento adotado está em perfeita consonância com o conjunto normativo vigente à época dos acontecimentos narrados, o que fora confessado pelo próprio Embargante, no sentido de que, sem norma que assim o defina, inexiste possibilidade para a utilização da pauta fiscal como base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária em substituição à aplicação do MVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÂO CONHECIDOS.” (TJ-BA - ED: 05453550220168050001, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Desse modo, vislumbro a impossibilidade de se conhecer, desta parte do recurso quanto ao argumentos jurídicos não apresentados oportunamente.

Ressalto que, apesar de a fixação do ônus da sucumbência ser matéria de ordem pública, a condenação, porventura equivocada, de parte/advogado, não se inclui na questão a ser analisada de ofício; repiso, apenas se aplica nos casos de ausência de seu arbitramento, e desde que não haja o trânsito em julgado.

Cito, assim, julgado do Tribunal da Cidadania, decorrente do Tema n. 506 do STJ,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NO RECURSO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO APÓS O ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 453/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PROVIDO.

1. Não se conhece do recurso especial quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o recorrente se limita a apresentar razões genéricas, sem indicar de forma específica a questão tida como omissa, obscura ou contraditória do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.

2. O entendimento adotado pela instância de origem coaduna-se com a jurisprudência desta Corte segundo a qual inexiste preclusão do arbitramento de verba honorária, no curso da execução, ainda que sobre ela tenha sido silente a inicial do processo executivo e já tenha ocorrido o pagamento do ofício requisitório. Contudo, o acórdão deve ser reformado, tendo em vista que a situação dos autos é diversa.

3. Hipótese de ocorrência da preclusão lógica a que se refere o legislador no art. 503 do CPC, segundo o qual "A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer". Isso porque, apesar da expressa postulação de arbitramento dos honorários na inicial da execução de sentença, não houve pronunciamento do magistrado por ocasião do despacho citatório, sobrevindo petição dos recorridos em momento posterior à citação apenas para postular a retenção do valor dos honorários contratuais, sem reiteração da verba de sucumbência.

4. "Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria." Súmula 453/STJ.

5. Ainda que não se trate propriamente de ação autônoma, por compreensão extensiva, incide o enunciado da Súmula 453/STJ quando a parte exequente reitera o pedido formulado na inicial da execução – a fim de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais – após o pagamento da execução e o consequente arquivamento do feito.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido para restabelecer a decisão do Juízo singular. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.252.412 - RN (2011/0101399-0; RELATOR: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA; DATA DE JULGAMENTO: 06 DE NOVEMBRO DE 2013).

No que se refere à alegação de inexistência de configuração da demanda predatória, conheço do recurso, por se mostrarem presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Todavia, anoto que as razões recursais não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Na origem, a autora/apelante requereu a declaração de nulidade de relação jurídica e repetição do indébito em desfavor do banco apelado, em face de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, tendo em vista que não teria firmado contratos junto ao requerido.

Com efeito, verificando haver indícios robustos de litigância predatória, no caso em tela (Id. 13653729), o magistrado de origem determinou a intimação pessoal da parte autora, através de oficial de justiça, para que sejam respondidos os seguintes questionamentos (Id. 13653729 - Pág. 02/03):

‘1) Se o Autor(a) conhece o advogado André Francelino de Moura OAB/PA n° 30823-A e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça);

2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia;

3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira;

4) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro);

5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome.

Ao final, tudo deverá ser certificado pelo Senhor Oficial de Justiça.’

Após o comparecimento da parte autora, foi anexada aos autos certidão cujo teor se transcreve (Id. 13653734):

‘Certifico que, em cumprimento à decisão/ mandado retro, dirigi-me, às 14:00 horas do dia 19/10/2022, ao mencionado endereço e, aí estando, procedi, após as formalidades legais, à intimação da Sra. JOSEFA PEREIRA DA CRUZ, a qual, inquirida acerca dos 5 quesitos constantes do mandado, forneceu as respostas

seguintes:
1) Que não conhece o advogado ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA, mas apenas o Dr. MURILO, e que SIM, colocou a sua digital na procuração; 2) Que foi procurada em sua residência; 3) que acredita ter sido através do Sr. "Joaquim preto", pois foi o mesmo que a aposentou, e que informou aos mesmos do empréstimo; 4) Que foi procurada pessoalmente pelo Sr. Joaquim e pelo Dr. MURILO; 5) Que acredita ter sido mais de 01(uma) ação proposta em seu nome.
O referido é verdade e dou fé. São Domingos do Araguaia/PA, 20 de outubro de 2022.’

Ato contínuo, o feito foi sentenciado sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender o juízo que houve vício na outorga da procuração, assim, não seria a procuração válida e, por conseguinte, ausente um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Feitas tais considerações acerca do caso em referência, antecipo que a sentença deve ser reformada parcialmente, senão vejamos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 105, estabelece a forma de habilitação dos procuradores para representação processual, isto é, por meio da outorga de procuração. O § 2º do art. 104 do CPC, estabelece que somente os advogados que possuam procuração geral para o foro podem praticar todos os atos do processo, sendo que a ausência de tal formalidade provoca a ineficácia dos atos praticados.

Sabe-se que a regularidade da representação processual é considerada um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e como tal, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, escorreita a atuação do magistrado, que, dentro do seu poder geral de cautela, constatou o vício na outorga da representação processual.

A outorga da representação processual, por sua vez, é um ato jurídico que deve atender também aos pressupostos de existência inerentes a qualquer negócio jurídico, tais como manifestação da vontade, agente capaz, objeto e forma.”

Outrossim, consignei, na oportunidade, o seguinte:

“Nesse contexto, verifica-se que restou comprovado que a outorga da procuração emanou de uma manifestação da vontade viciada, pois não se deu de forma livre e consciente por parte da autora. Logo, ausente um pressuposto de existência do negócio jurídico, a consequência lógica é também a sua inexistência, portanto, a própria procuração é inexistente.

Registra-se que não se nega que é possível a atuação de um único advogado perante uma comunidade, como no caso em tela, todavia, foram possíveis extrair dos autos outros indícios de captação indevida de clientes.

Isso porque, além do número de ações sobre a mesma natureza, os autores das demandas não sabem quaisquer informações sobre os processos. Não se quer dizer com isso que as partes devam gravar os números de protocolo, de processo, mas sim que estejam conscientes de como está sendo utilizado o Poder Judiciário. Dessa forma, não se questiona o fato de a parte não saber o número do processo, mas o fato de não saber qual ou quantas ações foram protocoladas em seu nome, o que está pedindo e muito menos o que deveria receber com esses pedidos.

Oportunamente, cumpre-me destacar que, em outros feitos já adotei o posicionamento de que a advocacia predatória não seria fundamento legal para justificar o indeferimento da inicial ou a extinção do processo sem resolução de mérito, todavia, tratava-se de casos cuja matéria era semelhante, qual seja empréstimo consignado, mas o trâmite processual e o resultado do julgamento eram completamente distintos.

Explico.

Nos casos em que a sentença foi anulada por entender que a advocacia predatória não seria fundamento para a extinção do feito sem resolução de mérito, entendeu-se que o magistrado de origem sequer tinha analisado os elementos dos autos para caracterizar uma demanda predatória, indeferindo de plano a inicial, o que não se entendeu como a medida mais acertada diante justamente do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição. No entanto, na presente demanda, o juízo de origem recebeu a inicial, vislumbrou indícios de demanda predatória, que posteriormente foram confirmados pela autora quando informou que não conhecia o advogado subscritor da ação, não sabendo precisar quantas demandas tinham sido ajuizadas, e demais informações pertinentes ao processo, importando no reconhecimento de vício de consentimento da representação processual, o que acarreta a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Como bem apontado pelo magistrado de origem, por meio da jurimetria, isto é, da demonstração dos dados estatísticos para a compreensão do que está ocorrendo nos fatos jurídicos e dentro dos processos, é possível constatar a multiplicação das demandas predatórias nos tribunais pátrios, inclusive nessa Corte de Justiça.

Nessa conjuntura, o magistrado evidenciou que esses tipos de ações compõem a maior parte do seu acervo na Comarca, o que não é diferente do que se encontra no acervo deste Relator.

Ademais, tendo em vista tais práticas incessantes de litigância predatória, frisa-se que o Conselho Nacional de Justiça já editou recomendação aos tribunais, no sentido de que sejam adotadas medidas para coibir a judicialização predatória.

Nesse cenário, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (CIJEPA) atua de forma administrativa, emitindo relatórios e alertas com dados estatísticos, de modo que os magistrados possam notar possíveis indícios de demandas predatórias.

Para além do âmbito administrativo, cabe aos magistrados atuar em conjunto para que a atividade jurisdicional não se torne palco para aventuras jurídica, abusos e desvirtuação de sua finalidade. E essa atuação dos magistrados deve se dar na jurisdição, com uso do poder geral de cautela na análise dos processos, adotando as medidas juridicamente cabíveis e desejáveis para que a máquina judiciária não seja

utilizada de forma inadequada, até mesmo sem garantir efetivamente os direitos dos jurisdicionados com a sua desvirtuação.”

Na mesma direção, cito precedentes da jurisprudência pátria:

“Apelação Cível. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), em razão da irregularidade da representação processual. Determinação de que fosse oficiado à OAB, à autoridade policial e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça - NUMOPEDE. Advocacia predatória. Inconformismo. Mandado de constatação por meio do qual a autora alegou recolhimento das assinaturas na procuração por uma mulher que ia até a casa das pessoas com um bloco de procurações.

Desconhecimento de sua advogada e do objeto da presente ação, com contato por telefone uma única vez com a advogada. Irregularidade na representação, que se estende não poder considerar a autora litigante de má-fé. Sentença de extinção mantida. Majoração da verba honorária. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10046915520218260438 SP 1004691- 55.2021.8.26.0438, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 17/10/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERENTE - PROCURAÇÃO - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 104, § 2º, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - A representação processual constitui o meio legal para que o Advogado possa agir, judicialmente, em nome de outrem, erigindo a sua conformidade como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que, inexistindo a outorga, pelo Requerente, de Procuração válida, ao Patrono subscritor da Exordial, incidem as regras contidas nos arts. 76, 103 a 105, e 485, IV, do CPC2015.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.134436-1/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/ 12/ 2021).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante. Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PARTE QUE DESCONHECE O PATRONO - INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual, a teor do artigo 104 do CPC. Se a parte autora, iletrada, intimada pessoalmente, declara que "assinou com sua digital em uma procuração para um Sr. que estava acompanhado de uma moça, mas que não sabe se o mesmo é advogado", impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade, visto que o patrono pleiteia direito alheio sem poderes para tanto, devendo o processo ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Determinação de remessa de cópias dos autos para o Ministério Público, para a OAB Subseção MG e para o NUMOPEDE da CGJ, a fim

de encaminhamentos criminais e administrativos pertinentes. Acolhida preliminar de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/0020, publicação da sumula em 09 /10/2020).

No mesmo sentido, colaciono o posicionamento pioneiro nesse E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MONOCRATICAMENTE.” (TJ-PA - AC: 0800370-76.2022.8.14.0076 BELÉM, Relator: Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/02/2023, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO).

A título ilustrativo, cito outros feitos dessa Corte de Justiça em que fora adotado o mesmo entendimento: processos sob os ns. 0800280-68.2022.8.14.0076, 0800097-68.2020.8.14.0076, 0800263-32.2022.8.14.0076, 0800642-41.2020.8.14.0076, 0800424-42.2022.8.14.0076, 0800237-68.2021.8.14.0076, 0800305-81.2022.8.14.0076.

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial de Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Assim, forte em tais argumentos, CONHEÇO, EM PARTE, DO AGRAVO INTERNO manejado, e NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024